Tribunal: TJMT
Processo: 1010731-07.2024.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010731-07.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GRASS MATTOS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 49.496.642/0001-12 (APELANTE), LEANDRO EDUARDO DINIZ ANTUNES - CPF: 192.874.588-12 (ADVOGADO), SILVANE GRASS DE MATOS - CPF: 024.219.051-09 (APELANTE), HELDER ARLEY GOMES DE MATOS - CPF: 026.174.071-79 (APELANTE), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. MORA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por devedores contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundados em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 27.150,66, sob a alegação de ausência de documentos indispensáveis, abusividade de encargos, capitalização irregular de juros e necessidade de prova pericial contábil.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se a execução foi instruída com título hábil e documentos indispensáveis; (ii) analisar a alegação de excesso de execução e eventual abusividade da taxa de juros; (iii) examinar a legalidade da capitalização mensal de juros; e (iv) apreciar se a mora deve ser descaracterizada.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da L. nº 10.931/2004, sendo suficiente sua instrução com planilha de cálculo. Ausência de extratos bancários não compromete a liquidez, certeza e exigibilidade do título.

4. Os embargantes não apresentaram memória de cálculo, como exige o art. 917, §3º, do CPC, inviabilizando a alegação de excesso de execução.

5. A taxa de juros contratada (2,18% a.m.) não alcança o patamar considerado abusivo pela jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS), que admite como abusivas apenas as superiores a uma vez e meia da média de mercado.

6. A capitalização mensal é válida quando pactuada, sendo admitida pela MP nº 2.170-36/2001 e pela Súmula 541 do STJ.

7. O inadimplemento contratual caracteriza mora ex re, inexistindo prova de encargos abusivos capazes de afastá-la.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial apto a instruir execução quando acompanhada de planilha demonstrativa do débito. 2. A taxa de juros superior à média de mercado apenas se mostra abusiva quando excedente em mais de 50%, nos termos da jurisprudência do STJ. 3. A capitalização mensal de juros é legal quando pactuada. 4. O inadimplemento contratual configura mora ex re.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GRASS MATTOS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
e outros contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução, registrada sob o nº 1010731-07.2024.8.11.0037, ajuizada por GRASS MATTOS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA e outros em desfavor de
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na impugnação aos embargos (ID. 292065937), a parte embargada alegou, preliminarmente, a necessidade de rejeição liminar dos embargos por ausência de cumprimento do disposto no §3º do art. 917 do CPC, afirmando que os embargantes, embora tenham sustentado excesso de execução em razão de encargos supostamente abusivos, não apresentaram memória de cálculo com os valores que entendiam corretos. Acrescentou que, diante da ausência desse requisito, a rejeição liminar seria medida impositiva, conforme o §4º do mesmo dispositivo legal. No mérito, defendeu a legalidade das cláusulas contratuais e pugnou pela manutenção da execução.

A sentença (ID. 292065950) consignou inicialmente que a demanda versava sobre matéria eminentemente de direito, de modo que a produção de prova pericial contábil se mostrava desnecessária, inexistindo cerceamento de defesa. Rejeitou as preliminares de ausência de documentos indispensáveis à propositura da execução e de falta de interesse processual, ao fundamento de que a execução fora instruída com cédula de crédito bancário assinada e planilha de débito, além de que o direito de ação não depende do prévio esgotamento de medidas extrajudiciais. No mérito, analisou as alegações de abusividade das cláusulas contratuais e de capitalização de juros, concluindo pela regularidade da contratação e, ao final, julgou improcedentes os embargos à execução.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação (ID. 292065951), sustentando, em síntese, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, com afronta ao art. 20 da LINDB, bem como ausência de documentos indispensáveis à propositura da execução. Alegou ainda abusividade dos encargos contratuais e capitalização irregular de juros, além da necessidade de realização de prova pericial contábil, e pugnou pela reforma da decisão a fim de que fossem acolhidos os embargos e extinta a execução.

Nas contrarrazões (ID. 292065953), a parte apelada defendeu a validade da sentença, ressaltando que a decisão recorrida foi devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis. Refutou a alegação de ausência de documentos indispensáveis à propositura da execução, destacando que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo hábil. Sustentou a desnecessidade de prova pericial, por se tratar de matéria de direito e de cálculo aritmético simples, além de argumentar pela legalidade dos encargos cobrados. Ao final, requereu o não provimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com base na análise detalhada dos documentos processuais apresentados, o presente recurso de apelação interposto por GRASS MATTOS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA e outros contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução não merece prosperar pelos fundamentos que seguem.

O recurso foi interposto tempestivamente, dentro do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5º do CPC, sendo adequado para impugnar sentença definitiva que julgou o mérito dos embargos à execução com base no art. 487, I do CPC. Contudo, as alegações recursais carecem de fundamento jurídico e probatório consistente.

Pois bem.
A alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação não se sustenta, uma vez que a sentença apresenta motivação suficiente e adequada, com análise pormenorizada de cada questão levantada nos embargos, citação de jurisprudência pertinente e dispositivos legais aplicáveis. O magistrado observou o princípio do livre convencimento motivado, não havendo violação ao art. 20 da LINDB, pois a decisão não se baseou em valores jurídicos abstratos, mas sim na análise concreta das provas e da legislação aplicável.

Quanto à alegada ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, especificamente extratos bancários, tal argumentação não encontra respaldo legal.

A execução está fundamentada em Cédula de Crédito Bancário nº 0015008261, que constitui título executivo extrajudicial por expressa disposição do art. 28 da Lei 10.931/2004. O §2º do referido artigo estabelece que a apuração do valor exato da obrigação pode ser feita por meio de planilha de cálculo, dispensando a apresentação de extratos bancários.

A planilha demonstrativa do débito foi devidamente apresentada (ID 165832699), contendo todas as informações necessárias sobre a evolução da dívida e os encargos aplicados.

A alegação de ausência de executoriedade do título por suposta falta de liquidez também não procede; eis que a CCB apresentada contém todos os elementos essenciais: valor principal (R$ 27.150,66), taxa de juros pré-fixada de 2,18% ao mês, prazo de 36 parcelas, vencimentos definidos, e CET mensal de 2,43% e anual de 33,32%.

Ademais, a planilha de cálculo demonstra claramente a aplicação dos encargos contratuais, conferindo ao título a liquidez, certeza e exigibilidade necessárias para a execução.

No tocante à alegada abusividade dos juros remuneratórios, a análise das provas revela que a taxa contratada de 2,18% ao mês, embora superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para outubro de 2023 (1,61% a.m. para capital de giro pessoa jurídica), não configura abusividade nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS estabelece que somente taxas superiores a uma vez e meia (50%) da taxa média de mercado caracterizam abusividade. No caso concreto, a diferença é de aproximadamente 35%, não atingindo o patamar jurisprudencial para configurar onerosidade excessiva.

A questão da capitalização de juros também foi adequadamente analisada pela sentença. Contrariamente ao alegado pelos apelantes, não há capitalização diária no contrato, mas sim capitalização mensal, que é plenamente legal nos termos da MP 2.170-36/2001 e da Súmula 541 do STJ. A taxa anual contratada (29,54%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (26,16%), o que, segundo a jurisprudência do STJ, é suficiente para permitir a capitalização mensal de juros.

A pretendida descaracterização da mora não encontra amparo nos autos; pois o inadimplemento é fato incontroverso, configurando mora
ex re
pelo simples não pagamento no vencimento estabelecido.

Ainda, a alegação de que encargos abusivos afastariam a mora não procede, uma vez que não restou comprovada qualquer abusividade nas cláusulas contratuais. Os encargos cobrados estão em conformidade com o pactuado e dentro dos limites legais.

As contrarrazões apresentadas pela apelada são consistentes e bem fundamentadas, demonstrando a regularidade da CCB como título executivo, a legalidade dos encargos cobrados, a ausência de abusividade nas cláusulas contratuais e a desnecessidade de apresentação de extratos bancários para a validade da execução.

A sentença de primeiro grau aplicou corretamente a legislação ao caso concreto, analisando de forma criteriosa cada uma das alegações dos embargantes e concluindo pela improcedência dos embargos com base em fundamentos jurídicos sólidos e jurisprudência consolidada. Os apelantes não conseguiram demonstrar de forma concreta e específica as alegadas irregularidades, limitando-se a argumentações genéricas que não encontram respaldo nas provas dos autos nem na jurisprudência dos tribunais superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025